Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. USO DE ALGEMAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se conhece de habeas corpus quando se trata de mera reiteração de pedidos anteriores, nos termos do art. 66, inciso IX, do RITJDFT.

2. Não há falar em nulidade quando o magistrado apresenta motivação idônea para a manutenção das algemas, com respaldo na Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Ordem parcialmente conhecida e denegada.